Tribunal: CARF
Processo: 10920.903310/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903310/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
T.E.S TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos da declaração de compensação no
19355.35397.311006.1.3.040483, transmitida eletronicamente em 31/10/2006, com base em
créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903310/2011-11
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903310/2011-11

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 05/07/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 15),
cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência de crédito.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 3.581,90.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou em 18/08/2011,
manifestação de inconformidade à fl. 7 a 9, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que no período em questão optou pela forma
de tributação com base no lucro presumido. Acrescenta que apresentou a DCTF e a DIPJ do
período de forma incorreta. Ressalta que a origem do erro teria se dado na aplicação equivocada
das alíquotas do IRPJ e da CSLL sobre o total do faturamento, “não se fazendo a devida
distinção entre as atividades de serviços (IR 32% e CSLL 12%) e de vendas (IR 8% e CSLL
12%)”.
Apresenta demonstrativos de apuração do imposto e da contribuição social que
teriam sido pagos a maior, bem como outros documentos comprobatórios. Informa que retificou
a DCTF e a DIPJ.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja recebida no
efeito suspensivo e que o pedido seja julgado procedente, reformando-se o despacho decisório
que ao homologou a compensação declarada pela contribuinte, com a consequente extinção do
débito lançado.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903310/2011-11

A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos Tratam os autos da declaração de compensação no
19355.35397.311006.1.3.040483, transmitida eletronicamente em 31/10/2006, com base em
créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
O suposto recolhimento a maior do imposto teria decorrido de errônea
mensuração da base de cálculo por aplicação indevida do percentual sobre a receita bruta, na
determinação do CSLL e do IRPJ devido pela sistemática do lucro presumido, nos termos dos
artigos 15 e 20 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Apesar dos argumentos de defesa, a decisão de primeira instancia entendeu que o
ônus da prova caberia ao contribuinte que deveria carrear aos autos comprovação da liquidez e
certeza do credito, o que, ao seu ver, não foi realizado. In verbis “A recorrente, a seu turno, não
apresentou documentação suficiente que pudesse demonstrar a natureza das atividades a que se
referiram os rendimentos declarados e que poderia esclarecer quais os corretos percentuais
aplicáveis, se de 12%, se de 32%, ou mesmo de percentuais diversificados, conforme § 2o do
artigo 15 da Lei no 9.249/95.”
Em sede recursal, a Recorrente alega que é empresa do ramo de construção civil e
que as obras realizadas, contratadas sempre, através de processos licitatórios, compreendem a
execução de diversos serviços de urbanização e infraestrutura, os quais são realizados cumulados
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.899 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903310/2011-11

com o fornecimento e venda dos produtos e materiais utilizados na consecução destes serviços,
exercendo, pois, a Recorrente atividades diversificadas, mas plenamente individualizáveis para
os fins de apuração do imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, na
acepção do artigo 15, § 2° da Lei n°9.249/ 1995.
No entanto, a Recorrente por equívoco aplicou o percentual para o cálculo do
lucro presumido como se este fosse originado exclusivamente pela prestação de serviços.
Assim, ante a inequívoca existência de erro cometido na apuração do imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro líquido que o levou ao recolhimento destes tributos a
maior no período em referência, a Recorrente, com supedâneo no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
procedeu à repetição do imposto pago a maior e utilizou seu crédito para compensação de
tributos devidos.
Para comprovar e valorar seu crédito cópias da DCTF e DIPJ devidamente
retificadas e os correspondentes demonstrativos de apuração do imposto de renda e contribuição
social, além de outros documentos comprovatórios da existência do crédito compensado.
Não obstante a juntada dos documentos que acompanharam a Manifestação de
Inconformidade, para comprovar o valor do crédito existente objeto da compensação ora
denegada, A Recorrente anexou planilhas de cálculo do imposto corretamente devido, com a
indicação de todos os elementos necessários à aferição, conforme determinação legal,
devidamente acompanhas das notas fiscais que compõem os respectivos períodos, onde se pode
facilmente depreender a existência de atividades mistas, pela segregação no corpo das notas
fiscais do valores devidos a título de prestação de serviços (percentual de 32%) e fornecimento
de materiais e produtos (percentual de 8%).
Anexou, ainda, para fins de comprovação contábil dos lançamentos efetuados,
cópia dos livros Diário e Razão dos períodos em análise.
Apesar de o contribuinte não ter anexado a escrita fiscal e contábil quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72.
Desta forma, para que se possa oportunizar a analise dos documentos ora
anexados, conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem:
1. a Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, mediante Relatório
Circunstanciado, sobre os documentos apresentados, e se efetivamente comprovam que há
credito tributário liquido e certo.
2. concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011). Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital